Tribunal: CARF
Processo: 17921.720062/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17921.720062/2013-75
ACÓRDÃO
3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIBAGS PLASTICOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 02/10/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e
eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de
infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à
ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa.
CERTIFICADO DE ORIGEM. INVESTIGAÇÃO DE ORIGEM. DESQUALIFICAÇÃO.
EFEITOS EX TUNC.
Concluída a investigação de origem das mercadorias com a desqualificação
dos certificados de origem objeto do procedimento, cobrar-se-ão os
tributos incidentes sobre as importações já realizadas com tratamento
tarifário mais benéfico, como se as mercadorias tivessem sido importadas
de terceiros países, com aplicação das sanções previstas na legislação
pátria. Art. 32 do Anexo ao 44° Protocolo Adicional ao ACE n° 18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator) e Keli Campos de Lima
que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o presente caso, adoto parcialmente o relatório da DRJ,
conforme transcrito abaixo:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa
POLIBAGS PLÁSTICOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CNPJ
06.112.107/0001-08, para cobrança de crédito tributário, no valor total de R$
43.718,53, valor originário, formalizado para exigência de impostos e multas,
tendo em vista que as importações não estariam contempladas com o beneficio
fiscal pleiteado.
Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passou a importação das mercadorias a
tributação com as alíquotas vigentes, sem reconhecimento da isenção, somado
ainda aos acréscimos legais devidos.
Conforme descrito pela fiscalização no auto de infração, em síntese:
1- A empresa acima identificada, por meio da Declaração de Importação n°
1218257212, registrada em 02/10/2012, importou mercadorias classificadas na
Tarifa Externa Comum no código 3920.10.99 (chapas e filmes de polímero e
etileno), fabricadas e exportadas pela empresa paraguaia Polimix Sociedad
Anônima.
2- Para beneficiar-se do tratamento tributário preferencial acordado pelos
Estados-Partes integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) através do
Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 18 (ACE-18),
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
3
incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n° 550, de 27
de maio de 1992, o importador utilizou o Certificado de Origem C-0000087883,
conforme previsão do art. 14 do Anexo do Quadragésimo Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n° 18, (Regime de Origem
MERCOSUL) internalizado por meio do Decreto n° 5.455, de 2 de junho de 2005 e
arts. 1o § 1o, 3o da Instrução Normativa SRF n° 149, de 27 de março de 2002.
Consequentemente, a alíquota do Imposto de Importação, que, pela Resolução
CAMEX n° 70/2012 era 25% para a NCM 3920.10.99, foi reduzida a 0%, conforme
art. 4o do ACE 18.
3- Com fulcro nos arts. 18 a 21 do Regime de Origem MERCOSUL e arts. 1o, 2o, 13
a 18 da Instrução Normativa SRF n° 149/2002, a autoridade aduaneira brasileira
(Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil -
Coana) instaurou, através do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana n ° 34 de
2012, Processo Aduaneiro de Investigação de Origem de mercadorias produzidas
e exportadas para o Brasil pela empresa paraguaia Polimix Sociedad Anônima,
buscando verificar o cumprimento das regras de origem estabelecidas no referido
Regime de Origem.
4- Encerradas as investigações, foram verificadas as seguintes inconsistências para
os Certificados de Origem investigados:
- Certificado C-0000087883: "A empresa Polimix não respondeu o questionário
para o certificado de origem em questão e não foi apresentada documentação
comprobatória da aquisição e da origem dos insumos PEAD e PEBD utilizados,
alegados como de origem brasileira. Foram apresentadas pela entidade
certificadora duas declarações juramentadas para o mesmo produto, assinadas
por representante da Polimix, contendo diferentes informações sobre o insumo
utilizado. Em uma declaração juramentada foi informado o uso de polietileno de
alta densidade originário do Brasil e de polietileno de baixa densidade linear
originário da Argentina, sendo que na outra declaração juramentada foi
informado o uso de polietileno de alta densidade originário da Argentina e de
polietileno reciclado paraguaio. Em consulta às informações prestadas pela
Aduana paraguaia, não foi observada importação pela Polimix de PEBDL
(polietileno de baixa densidade linear) ou PEAD (polietileno de alta densidade),
originários da Argentina".
5- Assim a medida adotada foi DESQUALIFICAR o certificado de origem
investigado por não apresentação de documentação comprobatória da
veracidade de suas informações, conforme art. 27 do Regime de Origem
MERCOSUL e art. 20, inciso III da Instrução Normativa SRF n° 149/2002, tendo
sido emitido o ADE Coana n° 22, de 25 de julho de 2013, publicado no DOU em 26
de julho de 2013.
6- Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passa as referidas importações a serem
tarifadas, nos termos do art. 32 do Regime de Origem.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
4
Face as irregularidades constatadas, a Fiscalização, decidiu pela lavratura de Auto
de Infração, com o lançamento do crédito tributário referente às diferenças
tributos e multas, bem como juros de mora, nos termos dos artigos Arts. 2°, 104,
inciso I, 69, 72 caput, 73, inciso I, 75, inciso I, 90, 94, 97, 107, 108, 132, 133, 134
caput e parágrafo único, 135, 114, 115, 116 117, §§ 1o e 2o, 118, 542, 543, 545,
549, 551, 563, 638, 673, 674, incisos I, IV, V e VI, 675, inciso IV, e 768, caput do
Decreto n° 6.759/09 e demais legislação citada no auto de infração.
Da impugnação
Em sua defesa a Interessada, inicialmente descreve a autuação, para em seguida
passar a análise do mérito, sendo estas resumidamente as suas alegações:
1- Após uma breve transcrição do auto de infração, alega a Impugnante nulidade
do Auto de Infração por flagrante violação e inobservância do devido processo
legal (art. 5o, LIV da Constituição Federal) e da ampla defesa (art. 5o, LV da
Constituição Federal).
2- Alega a Interessada a nulidade do Auto de Infração em função deste limitar-se
basicamente a descrever e citar nomes, bem como uma "pretensa" e "suposta"
legislação pertinente à matéria, sem oferecer fundamentação para a atividade
fiscalizatória levada a efeito. Desta forma, a legislação tida como suporte legal
para constituição de referido auto é insuficiente para legitimar a atitude tomada
pela fiscalização. Ao não se oportunizar que a Impugnante exercite de maneira
satisfatória sua defesa, resta caracterizado o cerceamento ao direito
constitucionalmente garantido à ampla defesa, na exata medida em que os
dispositivos legais utilizados na fundamentação de referido auto, mostram-se
inaplicáveis ao presente caso.
3- Como decorrência lógica da primeira preliminar invocada, tem-se que além das
diretrizes normativas estabelecidas pela legislação infraconstitucional tributária, a
lavratura de um auto de infração, bem como todo o procedimento fiscalizatório,
utiliza-se primordialmente das diretrizes normativas estabelecidas pelo Decreto
n°.
70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal Federal.
4- A forma prescrita em lei é necessária para válida constituição do auto de
infração, que no caso do Processo Administrativo é regulado pelo Decreto n°.
70.235/72. Referido diploma legal, através do artigo 10 regula os chamados
"requisitos específicos" do ato administrativo/jurídico denominado de "auto de
infração", quais sejam:
a) a qualificação do autuado;
b) o local, a data e a hora da lavratura;
c) a descrição do fato;
d) a disposição legal infringida: (...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
5
e) a determinação da exigência, e
f) assinatura, cargo, função e matrícula do autuante.
A leitura atenta dos dispositivos citados leva a óbvia conclusão de que de maneira
alguma a forma prescrita em lei pode deixar de ser observada, sem que com isso,
ocorra a nulidade do ato praticado em desacordo com o comando legal.
5- Infere-se da leitura da autuação que a Impugnante importou mercadorias
classificadas na Tarifa Externa Comum no código 3920.10.99 (chapas e filmes de
polímero e etileno), fabricadas e exportadas pela empresa paraguaia Polimix
Sociedad Anônima.
A Impugnante utilizou o Certificado de Origem C-0000087883, a fim de obter os
benefícios tributários cabíveis, em especial a redução da alíquota do Imposto de
Importação para 0%, conforme art. 4o do Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica 18.
Caso não houvesse tal benefício, a alíquota seria de 25%.
Ocorre que foi instaurado um Processo Aduaneiro de Investigação de Origem de
mercadorias produzidas e exportadas para o Brasil pela empresa paraguaia
Polimix Sociedad Anônima, buscando verificar o cumprimento das regras de
origem estabelecidas no referido Regime de Origem.
Tal trabalho resultou na suposta comprovação das seguintes inconsistências para
o Certificado de Origem C-0000087883:
1- Não houve resposta da empresa Polimix para o questionário do Certificado de
Origem em questão;
2- Não foi apresentada a documentação comprobatória da aquisição e da origem
dos insumos PEADL e PEBDL utilizados alegados como origem brasileira;
3- A Polimix apresentou duas declarações juramentadas para o mesmo produto,
contendo diferentes informações sobre o insumo utilizado;
4- Em consulta às informações prestadas pela Aduana paraguaia, não foi
observada importação pela empresa Polimix de PEBDL ou PEADL.
5 - Em razão de tais supostas "inconsistências", foi desqualificado o certificado de
origem nominado, cobrando-se o Imposto de Importação na operação, bem como
seus reflexos. Ocorre que, conforme se verifica, a Fiscalização atribuiu supostas
falhas tão somente na conduta do exportador paraguaio, o qual deve ser
efetivamente responsabilidade caso exista alguma irregularidade.
6- A Impugnante adquiriu a matéria prima, devidamente registrou a importação,
exigindo que o vendedor de igual forma acobertasse com regularidade a
operação. Se o exportador/vendedor emitiu declarações contraditórias, ou não
atendeu a requerimentos, tais inconsistências e omissões não podem ser
imputadas à Impugnante, a qual desenvolveu a contento seu papel na questão.
Incabível responsabilizar a Impugnante pelo fato da empresa Polimix deixar de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
6
responder a questionário do nominado Certificado de Origem. Se omissão houve,
deve a Polimix responder.
7- O Certificado de Origem é emitido pelo órgão competente no país de origem e
fiscalizado na sua entrada no país, portanto se qualquer irregularidade existe,
deveria ter sido comprovada na entrada, uma vez que o produto comercializado
traria enorme prejuízo se tivesse que pagar os tributos exigidos na autuação. A
Impugnante foi tão enganada quanto a Fiscalização!
8- O exportador/vendedor é responsável pelos atos que pratica, não podendo ser
imputado em desfavor da Impugnante irregularidades para as quais não praticou
qualquer ato. Tal verdade não foi buscada, em especial pelo fato de que a
Fiscalização ateve-se a supostas irregularidades imputáveis única e
exclusivamente a exportadora/vendedora, deixando de comprovar em qualquer
momento a eventual participação da Impugnante nas supostas irregularidades
incorridas.
9- Registre-se uma vez mais que, o Certificado de Origem não foi cancelado pela
Autoridade Alfandegária Paraguaia. Em razão do exíguo tempo de apresentação
dessa Impugnação, não foi possível a juntada de declarações da empresa Polimix,
nem da Autoridade Certificadora. Desse modo, requer-se a concessão de prazo
para a juntada de referidos documentos, ou ainda, que seja o feito convertido em
diligência, a fim de que se oficie à empresa Polimix, bem como a Autoridade
Certificadora, a fim de que se manifestem quanto ao nominado Certificado de
Origem.
Por fim, a interessada requer que seja conhecida a Impugnação, declarando a
nulidade das notificações e extinta qualquer cobrança proveniente deste
processo,
tendo
em
vista
que o
presente
feito
cerceia o
direito
constitucionalmente garantido à ampla defesa da Impugnante, ante a
inaplicabilidade dos dispositivos legais ao caso concreto; sua flagrante nulidade
pela inobservância da forma prescrita em lei para sua válida constituição; e que
também no mérito, quando possibilitada a discussão, restou demonstrada a
inexistência de infração tributária, bem como incabível a extremada pretensão
fiscalizatória, e, finalmente, pelas razões meritórias, notadamente pela
inexistência de amparo legal para autuação imposta pela fiscalização.

Em sessão de 08/10/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
apenas para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, tendo adotado o
entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 559.937/RS, normatizado no âmbito da
Administração Tributária pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01/2014 (Acórdão no 104-001.474).
Em 19/02/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas em impugnação.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conforme descrito no relatório, as razões recursais gravitam em torno da
desqualificação dos certificados de origem das mercadorias importadas, com consequente
exclusão do tratamento tributário preferencial previsto no Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica no 18 (ACE-18), resultando em revisão de ofício da alíquota do
imposto de importação aplicável às operações (de 0% para 25%), com reflexo sobre os ademais
tributos, questão que deverá ser apreciada por esta Turma Julgadora, mesmo após a publicação
da Portaria CARF no 627/2024, que criou a 4a Câmara, especializada em assuntos aduaneiros.
Essa fixação de competência ocorre porque a distribuição à 3a Câmara se deu antes
do início da vigência dessa Portaria, que é a data de 23/04/2024.
Feitas essas considerações iniciais acerca da competência desta C. Turma, passa-se
à análise das razões recursais apresentadas pela Recorrente.

I – Preliminares
I.1. – Nulidades insanáveis do auto de infração
Aduz a Recorrente que o auto de infração deveria ser anulado, trazendo alegações
genéricas de ausência ou deficiência na fundamentação legal e de preterimento de seu direito de
defesa.
Contudo, o auto de infração não foi lavrado com a ausência de quaisquer dos
elementos obrigatórios taxativamente dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e, além
disso, a defesa apresentada demonstra que a contribuinte apresenta plena ciência da acusação
fiscal, não sendo possível identificar o preterimento dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório, razão pela qual se rejeita a preliminar.

II - Mérito
II.1. - Dos efeitos da desqualificação do Certificado de Origem
A exigência fiscal decorre da desqualificação do Certificado de Origem da empresa
exportadora paraguaia, “Polimix Sociedad Anónima”, pois essa não conseguiu comprovar o
ingresso de determinadas matérias primas (PEAD e PEBD) para a fabricação de chapas e filmes de
polímero e etileno (NCM 3920.10.99), mercadorias essas importadas pela Recorrente por meio da
DI no 1218257212:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
8

Em sua defesa, a Recorrente argumenta que a desqualificação do Certificado de
Origem por deficiência documental do fornecedor não poderia ter por consequência a revisão de
suas obrigações tributárias referentes a uma operação já concluída, uma vez que, primeiro, o
Certificado se encontrava válido à época da ocorrência do fato gerador e, depois, porque a
Fiscalização não conseguiu e sequer buscou vincular a empresa adquirente às supostas
irregularidades cometidas pela empresa exportadora. Entendo que assiste razão à Recorrente.
Em regra, a legislação tributária se aplica de forma imediata aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, conforme previsto no artigo 105 do CTN, sendo excepcional a sua
aplicação a fatos pretéritos, dentro das hipóteses previstas no art. 106, CTN:

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aquêles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos têrmos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
9
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

No âmbito aduaneiro, especifica o art. 16 da IN SRF no 149/2002 que a emissão do
Ato Declaratório Executivo representa o início do processo aduaneiro de investigação de origem, e
alcança a operação sob investigação, bem como as importações subsequentes.
Desta forma, levando-se em consideração a presunção legal de que, a partir da
publicação do ato, ele passa a ser de conhecimento público, qualquer importação realizada sob a
sua vigência estará sujeita ao mandamento contido no art. 16 IN SRF no 149/2002, o qual autoriza
a fruição do benefício, mas o condiciona à prestação de garantia:

Art. 16. A emissão do ADE previsto no artigo anterior representará o início do
processo aduaneiro de investigação de origem, sujeitando a operação sob
investigação, quando couber, e as importações subseqüentes de mercadorias
idênticas do mesmo produtor à prestação de garantia nos termos desta Instrução
Normativa.

No presente caso, a operação de importação objeto de questionamento foi
registrada na data de 02/10/2012, conforme comprovante de importação da DI no 1218257212 e,
portanto, antes do início do procedimento aduaneiro de investigação de origem aberto pelo ADE
no 34/2012, cuja publicação ocorreu em 23/10/2012:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
10

Quanto à revisão aduaneira, deve-se destacar que a sua realização (art. 638, Dec. no
6.759/2009) se presta a identificar a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais
gravames devidos ao erário, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador, à luz da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador,
sendo ilegal, portanto, lavrar auto de infração baseado em processo de verificação de origem
instaurado a posteriori, mormente quando não há qualquer evidência de participação da
contribuinte na ocorrência do ilícito aduaneiro.
Note-se que o caso em questão não se trata de registro de DI após o início do
processo de fiscalização de origem, onde poderia haver algum nível de discussão quanto à
suficiência desse ato para a aplicação retroativa dos efeitos da posterior desqualificação do
Certificado de Origem, mas de cenário onde a operação foi realizada sem qualquer ato da Aduana
que fizesse oposição à validade desse documento.
Veja-se que a adoção aqui do entendimento fiscal, de que os efeitos da
desqualificação podem retroagir sobre fatos ocorridos antes mesmo da publicização do início da
fiscalização do Certificado de Origem, representa grave insegurança jurídica às operações
comerciais no âmbito do Mercosul, isto porque custos tributários sequer cogitados no momento
da realização do negócio jurídico podem “surgir” dentro dos próximos 5 anos, obrigando o
importador, dentro desse cenário, a embutir esse risco no custo da operação, ou a optar por
comprar de fornecedor externo ao bloco, onde há tributação mais gravosa, mas ela é certa, o que
não me parece ser o espírito da lei, cujo objetivo primordial é o fomento e ampliação das relações
comerciais entre os países integrantes do Mercosul.
No âmbito deste E. CARF, cito as seguintes decisões em sentido semelhante:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
11
DESNATURAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM. PERDA DO TRATAMENTO
TARIFÁRIO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) No 13/2010.
Havendo norma emitida pela Administração Pública (ADE no 13/2010)
expressamente determinado o afastamento do tratamento tarifário previsto no
apenas para operações futuras, é ilegal aplicar aquele dispositivo de forma
retroativa, sob pena de violar o princípio da anterioridade, bem como o próprio
CTN.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
11051.720142/2011-79. Acórdão no 3201-002.629. Rel.: Tatiana Josefovicz
Belisario. Pub.: 02/06/2017

Por esse motivo, neste específico cenário, não é possível a aplicação retroativa dos
efeitos da desqualificação do Certificado de Origem.

III- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto à aplicação dos efeitos do
ADE Coana no 22, de 25/07/2013, de fl. 47, para o certificado C-0000087883, de 28/09/2012,
conforme abaixo:
“[...]
Art. 3o Desqualificados os Certificados de Origem a seguir relacionados, por não
ter sido apresentada documentação comprobatória da veracidade de suas
informações e do cumprimento dos requisitos de origem das mercadorias por eles
amparadas, com consequente denegação do tratamento tributário preferencial.
[...]
16. C-0000087883, de 28/09/2012.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
12
[...]”
O relator entendeu que o certificado não teria efeitos para atos anteriores à
abertura do processo de investigação de validade do certificado.
Acerca da matéria, a CSRF a apreciou no Acórdão no 9303-009.560, de 19/09/2019,
cujas razões do voto vencedor do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal abaixo transcrevo e
adoto, complementarmente, como razões de decidir:
“[...]
Portanto, o recurso especial apresentado pelo contribuinte, após decisões
tomadas em fase de prelibação, restou, no mérito, restrito à discussão sobre a
possibilidade de que o ato declaratório executivo que desqualificou o certificado
de origem possa ser aplicado a fatos anteriores à sua publicação.
Para introduzir o assunto, não será demais rememorar que, no âmbito do
Mercosul, a aplicação de alíquotas preferenciais requer a comprovação da origem
das mercadorias, o que, nos termos do art. 14 do Anexo do 44° Protocolo
Adicional do ACE n° 18, será feito por meio do certificado de origem, senão
vejamos.
Artigo 14 - O certificado de origem é o documento que permite a comprovação da
origem das mercadorias, devendo acompanhar as mesmas em todos os casos
sujeitos à aplicação do Regime de Origem do MERCOSUL. Esse certificado deverá
satisfazer os seguintes requisitos:
(...)Passando imediatamente à questão dos efeitos decorrentes da desqualificação
do certificado, que, como acima se leu, é o documento hábil à certificação da
origem das mercadorias, me socorro do disposto no art. 32 do Anexo ao 44°
Protocolo Adicional ao ACE n°18.
Artigo 32 - Concluída a investigação com a desqualificação do critério de origem
da mercadoria invocado no certificado de origem questionado, executar-se-ão os
tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de
terceirospaíses e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou
as correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
Ora, a se discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de que a
desqualificação do certificado de origem tenha efeitos ex tunc, me parece que a
simples leitura do art. 32 do Anexo ao 44° Protocolo Adicional ao ACE n°18, seja
suficiente para resolver a questão.
De fato, não há outra interpretação possível. A menção à execução dos tributos
incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de terceiros-países
não pode referir se a importações que ainda não foram realizadas e para as quais
tenha sido suspenso o tratamento favorável. Por óbvio o art. 32 refere-se à
execução de tributos dispensados por força de tratamento tarifário benéfico, em
importações já processadas.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17921.720062/2013-75
13
Com base nisso, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.”
Já em relação à responsabilidade pela infração, o artigo 95 do Decreto-lei no 37/66
dispõe que:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante
predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa
jurídica importadora.
No caso, a recorrente se beneficiou da infração pelo encargo menor no pagamento
dos tributos e promoveu o despacho de importação, se enquadrando nos incisos I e IV do referido
artigo.
Destarte, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 170
DF CARF MF
Original